Tribunal: TJBA
Processo: 8059431-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059431-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA CASSIA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO EM MASSA DA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CONSTANTE DO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que deixou de conhecer de pedido de tutela de urgência em plantão judiciário de 1º grau, tendo o plantão de 2º grau deferido a liminar para determinar à operadora a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico urológico de urgência. 2 - A agravante foi diagnosticada com cálculo ureteral de 8 mm na junção
ureteropélvica
do rim direito, associado a hidronefrose ipsilateral, com indicação médica de realização de
ureterorrenolitotripsia
flexível a laser com retirada endoscópica de cálculo ureteral e troca de cateter duplo J em até 7 dias, sob pena de comprometimento irreversível da função renal e risco de óbito. A operadora havia promovido o descredenciamento unilateral de todos os urologistas para as categorias Rede Básica, Clássico e Estilo, a partir de 15/05/2024, sem disponibilização de alternativa assistencial idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento em massa da especialidade de urologia pela operadora configura negativa tácita de cobertura, obrigando-a ao custeio integral do procedimento prescrito; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a confirmação da tutela de urgência deferida em plantão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O procedimento prescrito —
ureterorrenolitotripsia
flexível a laser com retirada endoscópica de cálculo ureteral e troca de cateter duplo J — consta expressamente do rol de procedimentos obrigatórios da ANS, afastando qualquer alegação de ausência de cobertura contratual. 5 - O descredenciamento em massa de especialidade médica, sem a apresentação de alternativa assistencial idônea aos beneficiários afetados, equivale, para todos os efeitos práticos e jurídicos, à negativa formal de cobertura, frustrando a legítima expectativa contratual do consumidor e violando o dever de boa-fé objetiva, configurando cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC. 6 - Compete exclusivamente ao profissional habilitado a indicação da terapêutica mais adequada ao quadro clínico do paciente, não podendo a operadora substituir o juízo clínico do médico assistente nem recusar o custeio do tratamento prescrito quando este se encontra coberto pelo contrato. 7 - O prazo de 7 dias fixado pelo médico assistente representa o limite máximo tolerável para a intervenção sem risco de consequências irreversíveis, não uma janela de conveniência, de modo que a natureza progressiva da hidronefrose e o risco de sepse urinária intensificam, e não afastam, o
periculum in mora
. 8 - A probabilidade do direito é robusta e o perigo de dano é concreto e irreversível, estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a confirmação da tutela de urgência. 9 - A tutela foi adequadamente modulada para determinar a realização do procedimento preferencialmente por médico da rede credenciada, autorizando o atendimento pelo médico assistente da agravante apenas na ausência de profissional disponível na rede, preservando a lógica do atendimento em rede sem sacrificar o direito à saúde da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá provimento, confirmando integralmente a tutela de urgência deferida em plantão judiciário (ID. 91703695), determinando que a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL autorize e custeie o procedimento, com cobertura integral das despesas médicas e hospitalares, mantida a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059431-37.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
LUCIANA CASSIA LIMA DA SILVA
e parte(s) Agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.